Tribunal: TJSP
Processo: 1005393-09.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação obrigação de fazer c.c. pedido de reparação de dano e tutela de urgência – Sentença de improcedência – Apelo da tomadora – Preliminar cerceamento de defesa rejeitada – Impertinência da produção de prova testemunhal – Controvérsia de fato de natureza técnico-científica, a ser dirimida por prova pericial, já realizada nos autos – Laudo

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação obrigação de fazer c.c. pedido de reparação de dano e tutela de urgência – Sentença de improcedência – Apelo da tomadora – Preliminar cerceamento de defesa rejeitada – Impertinência da produção de prova testemunhal – Controvérsia de fato de natureza técnico-científica, a ser dirimida por prova pericial, já realizada nos autos – Laudo pericial bem fundamentado e produzido por perito da confiança do Juízo – Conclusão da perícia pela inexistência de falha na prestação do serviço – Responsabilidade civil da prestadora de serviço não configurada – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.